Tribunal: TJES
Processo: 5002131-21.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002131-21.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA TELLES RIBEIRO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002131-21.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
CAROLINA TELLES RIBEIRO.

RECORRIDO:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

TEREZA AUGUSTA WOELFFEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. PASSAGENS COMPRADAS EM SITE DE AGÊNCIA DE VIAGEM. RECORRIDA QUE NÃO COMPROVOU QUE A AGÊNCIA PRESTOU INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. COMPANHIA AÉREA QUE NÃO PRESTA O SERVIÇO DE ACOMPANHANTES A MENOR EM VOOS COM CONEXÃO. PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE MESMO SEM PRESTAR O SERVIÇO PERMITIU A COMPRA DESTE PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
SERGIO ARAUJO NIELSEN e LAURENIR CESAR XAVIER OLIVEIRA
em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, a parte autora narra que seus filhos, três menores, residem com o genitor em Rio Grande/RS, motivo pelo qual, comprou três passagens aéreas para que eles retornassem para casa, após as férias escolares, no dia 14/02/2021 (voo de Vitória para Porto Alegre). Afirma que, para tanto, arcou com as taxas de comissários para menores desacompanhados.

Ocorre que, no momento do embarque, a funcionária da requerida informou que não transportava menores em voo com conexão, mesmo inexistindo voo direto entre Vitória e Porto Alegre.

Diante dessa resistência e dos altos custos de novas passagens, a autora conseguiu arcar com nova viagem somente para o dia 23/02/2021 através da Azul, oportunidade em que os menores chegaram em segurança ao destino final. Com fundamento nessa situação, pleiteia indenização por danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

(...) Assim, a desídia da parte autora, ao não se atentar, no momento da compra, sobre os protocolos de segurança estabelecidos pela GOL, no tocante à impossibilidade de crianças menores de 15 anos embarcarem em voos com conexão, afasta a alegação de falha na prestação de serviços e, por consequência, eventual dever indenizatório.

Posto isto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença de improcedência proferida no ID 3430418, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que comprou a passagem através de agência de turismo autorizada e que não foi avisada que os serviços de acompanhante não são ofertados em voo com escala, posto que esta efetuou o pagamento do serviço de acompanhante, tendo a requerida recebido valor por serviço que não prestava se mantido inerte até o embarque dos menores.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

Inicialmente, cumpre destacar que se trata de relação consumerista abarcada, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor. O referido diploma estabelece que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços prestados (art. 14 do CDC).

Debaixo de tais premissas, havendo falha na prestação dos serviços contratados, os fornecedores são responsáveis pelos danos decorrentes do serviço delituoso suportados pelos consumidores.

Neste cotejo, se extrai dos autos que as passagens aéreas foram adquiridas em um site parceiro da recorrida, Agência Oceano Azul Turismo, assim, deveria o recorrido como prestador de serviço, ter comprovado que o site onde vende as suas passagens, teria informado a consumidora corretamente, ao passo que
a informação adequada e clara deve ser prestada por todos que fazem parte da cadeia de consumo
, assim, nota-se que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que a Agência de viagens informou a recorrente que não há acompanhante nos voos com conexão, tanto é que a consumidora comprou as passagens para voo com conexão e efetuou a contratação e pagamento de acompanhante para menor, desse modo, se constata outra falha na prestação de serviço da recorrida, visto que o correto e o que se espera é que
o consumidor não consiga efetuar a compra de um serviço que não é prestado.

Desta forma, há a incidência de danos materiais e morais.

No tocante ao dano material, resta comprovado pelos comprovantes juntados na inicial (ID’s 3430389, 3430390 e 3430392), com os respectivos pagamentos.

Assim, entendo como devido a restituição dos valores desembolsados pela autora, no total de R$1.328,61 (um mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), podendo a recorrida, posteriormente, demandar em face da Agência de transporte ante a responsabilidade solidária.

Quanto ao dano moral, evidente no caso em tela tendo em vista que os passageiros se programaram para a referida viagem, contrataram os serviços necessários com antecedência e tiveram todas as suas expectativas frustradas com a surpresa que o serviço de acompanhante para menores não era prestado em voos com conexão.

Destarte, considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença a fim de
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.328,61 (um mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.